Tribunal: TJES
Processo: 0018668-33.2013.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO Nº
0018668-33.2013.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLÁUDIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: DÉBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DECOTE DE QUALIFICADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia.

Somente devem ser decotadas as qualificadoras dos crimes quando estas forem manifestamente inadmissíveis, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que os crimes foram praticados através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como para assegurarem sua execução e impunidade.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 12 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018668-33.2013.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018668-33.2013.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLÁUDIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: DÉBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Recorrente: Cláudio Vieira.

Recorrido: Ministério Público Estadual.

Em suas razões (id. 2301095 - fls. 51/70), sustenta a ausência de indícios de autoria ou participação do réu nos delitos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para lesão corporal em relação à vítima José Ferreira dos Santos, bem como o decote das qualificadoras presentes no art. 121, § 2º, IV e V, do CP
.

Contrarrazões (id. 2301095 – fls. 91/105).

O magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia, em observância ao que determina o artigo 589, do CPP (id. 2301095 – fl. 107).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2357446), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Por se tratar de recurso sem revisão,
inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA/ES, 28 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0018668-33.2013.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLÁUDIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: DÉBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, IV, em relação à vítima Danilo Pereira dos Santos, art. 121, §2º, IV e V c/c o art. 14, II, em relação à vítima José Ferreira dos Santos e art. 121, §2º, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, em relação à vítima Valdete Leonel Fraga, na forma do art. 70, parte final, todos do CP.

Não obstante as alegações da defesa do acusado, entendo que a magistrada prolatora da decisão recorrida cumpriu a exigência legal ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa, demonstrados por meio dos laudos de exame cadavérico (fl. 157 - id. 2301092), laudos de lesões corporais (
fls. 49/50 -
id. 2301092) e pelas provas orais produzidas nos autos.

Nesse ponto, destaco que uma das vítimas sobreviventes, Valdete Leonel Fraga, que estava dentro da sua casa e foi atingida por bala perdida, em sede policial (fl. 41 - id. 2301092), ratificada em juízo (fl. 10 - id. 2301093), afirmou que
"segundo comentários os autores dos crimes supra foram as pessoas de CLÁUDIO e um outro conhecido por DENTINHO
”.

Já o outro sobrevivente José Ferreira dos Santos Filho, irmão da vítima fatal, relatou que (fls. 36/37 - id. 2301092):

[...] que o irmão chamou para tomar cerveja e depois pagou um chips para o sobrinho e saiu, que logo em seguida o declarante ouviu o irmão gritando pelo nome do declarante, pedindo socorro, que o declarante saiu do bar e na subida do morro (Rua Nova São Vicente) atrás de um ônibus (que estava vazio, pois o motorista e trocador estavam no bar do Nei),
que viu o irmão já sangrando e o indivíduo DENTINHO, atirando em seu irmão, que estava o indivíduo CLÁUDIO junto com Dentinho, mas não viu Cláudio atirando, que assim que foi visto pelos meliantes um dos dois gritou 'ESSE AI E IRMÃO DELE, VAMOS MATÁ-LO TAMBÉM', que o declarante se pôs a correr sendo perseguido por ambos, que foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no abdômen, vindo a cair no terreno da sogra, e que já caído veio a ser atingido por pancadas de arma na cabeça do declarante, tendo em seguida perdido os sentidos, tendo sido socorrido pela PM até o Hospital São Lucas onde ficou internado até 14.05.2001, tendo o declarante em consequência aos disparos perdido a visão. Que ficou sabendo que a Senhora Valdete foi atingida quando se encontrava no interior de sua residência. Que o declarante soube posteriormente que o irmão Danilo veio a óbito no local.
Que o declarante somente viu na emboscada criminosa as pessoas de DENTINHO e CLÁUDIO
; [...] – destaquei.

Desta forma, não obstante ter o réu negado sua participação nos delitos, não vejo como possa ser acolhida, nesse momento processual, a tese de impronúncia, tendo em vista não se encontrarem presentes quaisquer das situações previstas no artigo 414, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a jurisprudência e doutrina pátrias são firmes no sentido de que a referida impronúncia somente tem lugar quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, até porque a decisão de pronúncia não encerra uma proposição condenatória, mas se limita a admitir a acusação para, posteriormente, remetê-la à apreciação do Tribunal do Júri.

Além do mais, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas sobre a avaliação do conjunto probatório devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, uma vez ser o mesmo quem detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Neste mesmo sentido: Recurso em Sentido Estrito nº 0000046-78.2012.8.08.0063, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 13.4.2022; Recurso em Sentido Estrito nº 0000107-04.2014.8.08.0051, Rel. Desª.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 30.3.2022.

Por fim, devem ser mantidas as qualificadoras dos crimes, tendo em vista que foi devidamente fundamentada na decisão de pronúncia, conforme se observa (fl. 74 - id. 2301095):

[...] no dia dos fatos o acusado em companhia de Odetino Marques Ferreira, vulgo "Dentinho", efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Danilo momento em que por socorro, chamando seu irmão José Ferreira dos Santos ao ouvir os gritos de socorro de seu irmão, foi até o local e viu a vitima Danilo sendo atingida pelos disparos de arma de fogo.

Ato contínuo os denunciados, reconheceram José como sendo irmão da vitima Danilo e passaram a lhe perseguir, efetuando mais disparos, que atingiram José na cabeça e no abdômen, momento em que este caiu no chão, sendo em seguida atingido por diversas pancadas de arma de fogo na cabeça [...]

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que a participação do agente deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
0018668-33.2013.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLÁUDIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: DÉBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DECOTE DE QUALIFICADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia.

Somente devem ser decotadas as qualificadoras dos crimes quando estas forem manifestamente inadmissíveis, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que os crimes foram praticados através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como para assegurarem sua execução e impunidade.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.